Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
1. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que dela se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado.
2. A autora embargada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a ré embargante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
3. Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito, em obediência ao Tema 474 do colendo STJ, motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem. Precedentes.
4. Recursos conhecidos e não providos. Adequação, de ofício, do termo “a quo” para a incidência dos encargos de correção e juros moratórios.